Tribunal: TJSP
Processo: 1017724-10.2018.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
MEDICAMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento gratuito dos medicamentos Daratumumabe, Bortezomibe e Dexametasona – Paciente idoso, portador de mieloma múltiplo (câncer) – Tutela de urgência deferida – Cabimento à vista do bem jurídico tutelado, a vida – Inteligência do artigo 196 da Constituição da República – Questão recentemente dirimida pelo C. STJ no julgamento do REsp no

Ementa:
MEDICAMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento gratuito dos medicamentos Daratumumabe, Bortezomibe e Dexametasona – Paciente idoso, portador de mieloma múltiplo (câncer) – Tutela de urgência deferida – Cabimento à vista do bem jurídico tutelado, a vida – Inteligência do artigo 196 da Constituição da República – Questão recentemente dirimida pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, DJE 04/05/2018, mediante sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 106 - STJ), que fixou tese a respeito da necessidade de concessão, pelo Estado, de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Programa de Medicamentos Excepcionais), preenchidos determinados requisitos - Precedentes deste Egrégio Tribunal – Sentença de procedência mantida.

Reexame necessário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1017724-10.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido OSWALDO ROBAZZI BIGNELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017724-10.2018.8.26.0506 -Voto no 25.102 (MA)
2
VOTO No 25.102
REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL No 1017724-10.2018.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDA: OSWALDO ROBAZZI BIGNELLI
INTERESSADOS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E MUNICÍPIO
DE RIBEIRÃO PRETO
Juiz(a) de 1a instância: Paulo César Gentile
MEDICAMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
Fornecimento
gratuito
dos
medicamentos
Daratumumabe,
Bortezomibe e Dexametasona
Paciente idoso, portador de
mieloma múltiplo (câncer)
Tutela de urgência deferida

Cabimento à vista do bem jurídico tutelado, a vida Inteligência
do artigo 196 da Constituição da República
Questão
recentemente dirimida pelo C. STJ no julgamento do REsp no
1.657.156/RJ, DJE 04/05/2018, mediante sistemática dos recursos
repetitivos (Tema no 106 - STJ), que fixou tese a respeito da
necessidade de concessão, pelo Estado, de medicamentos não
incorporados em atos normativos do SUS (Programa de
Medicamentos
Excepcionais),
preenchidos
determinados
requisitos - Precedentes deste Egrégio Tribunal Sentença de
procedência mantida.
Reexame necessário desprovido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido
de antecipação da tutela de urgência, ajuizada por Oswaldo Robazzi Bignelli
em face da Fazenda do Estado de São Paulo e do Município de Ribeirão Preto,
no qual busca o fornecimento gratuito dos medicamentos Daratumumabe,
Bortezomibe e Dexametasona, necessário à preservação de sua vida e saúde,
uma vez que é portador de mieloma múltiplo (câncer) e não possui condições
financeiras de custear o tratamento.
A tutela de urgência foi deferida a fls. 107/109, para
que as rés forneçam os medicamentos requeridos, no prazo de 5 dias.
A r. sentença de fls. 201/204 julgou a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017724-10.2018.8.26.0506 -Voto no 25.102 (MA)
3
procedente, para tornar definitiva a tutela anteriormente deferida, impondo
multa diária de R$ 100,00 em caso de descumprimento. Condenou, ainda, as
rés ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$800,00. Anotou o
reexame necessário.
Decorreu in albis o prazo para a interposição de
recursos voluntários (fl. 210).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
à fls. 223/228, opinando pelo desprovimento do reexame necessário e
manutenção da sentença.
É o relatório.
O reexame necessário deve ser desprovido.
Importante
destacar,
logo
de
início,
que
a
competência para fornecimento de medicamentos/insumos para proteção à
saúde é de responsabilidade de todos os níveis de governo, seja do Município,
do Estado-membro e da União.
Neste sentido foi promulgada a Lei no 8080/90, que
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde,
a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras
providências, e que em seu artigo 1o assim disciplina: “Esta lei regula, em
todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada
ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas
naturais ou jurídicas de direito Público ou privado.” (grifos meus)
Cabe ainda, porque oportuno, trazer à baila o
disposto no artigo 4o da Lei Complementar Estadual no 791/95, a qual traça
diretrizes no mesmo sentido: “No território do Estado as ações e os serviços
de saúde e fundacional são executados e desenvolvidos pela administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017724-10.2018.8.26.0506 -Voto no 25.102 (MA)
4
direta, indireta do Estado e dos Municípios, e pela iniciativa privada, na forma
desta lei e da sua respectiva regulamentação. § 1o - Por serem de relevância
pública, as ações e os serviços públicos e privados de saúde implicam
coparticipação do Estado, dos Municípios, das pessoas e da sociedade em
geral, na consecução de resultados qualitativos e quantitativos para o bem
comum em matéria de saúde”. (grifos meus).
Os relatórios, exames e prescrições médicas de fls.
14/20 e 26/29 bem indicam que o autor necessita dos medicamentos
descritos na inicial, em decorrência de ser portador de mieloma múltiplo
(câncer).
Além disso, os demais documentos coligidos à inicial
são hábeis à conclusão de que o autor não possui capacidade financeira de
arcar com os custos dos medicamentos prescritos (fls. 10 e 11) e que os
medicamentos possuem registro na ANVISA (fls. 21/24 e 102).
A Constituição Federal em seu artigo 196 é clara:
A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Essa norma tem eficácia plena, e deve ser
interpretada entendendo-se que a saúde é responsabilidade de todos os níveis
de governo, ou seja, do Município, do Estado-membro e da União.
A norma de caráter programático vincula a Fazenda
do Estado de São Paulo e o Município de Ribeirão Preto, que não podem se
omitir de suas obrigações.
Essa é a posição doutrinária do eminente Professor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017724-10.2018.8.26.0506 -Voto no 25.102 (MA)
5
José Joaquim Gomes Canotilho em seu livro Direito Constitucional, 5a edição,
Livraria Almedina, Coimbra 1992, páginas 189 e 190:
“...pode e deve dizer-se que hoje não há norma
constitucionais programáticas.
(...)
O sentido destas normas não é, porém, o que lhes
assinalava tradicionalmente a doutrina 'simples
programas',
'exortações
morais',
'declarações',
'sentenças
políticas',
'aforismos
políticos',
'promessas',
'apelos
ao
legislador',
'programas
futuros', juridicamente desprovidos de qualquer
vinculatividade. Às 'normas programáticas' é reconhecido hoje um valor jurídico constitucionalmente idêntico ao dos restantes
preceitos da constituição. Não pode, pois, falar-se de
eficácia
programática
(ou
directiva),
porque
qualquer norma constitucional deve considerar-se
obrigatória em confronto com qualquer poder estatal
discricionário (Crisafulli).
(...)
Não há, pois, na constituição, 'simples declarações
(sejam
oportunas
ou
inoportunas,
felizes
ou
desafortunadas, precisas ou indeterminadas) a que
não de deva dar valor normativo, e só o seu
conteúdo concreto poderá determinar em cada caso
o alcance específico do dito valor.” (GARCIA DE
ENTERRIA)
A par da norma constitucional, constata-se que esta
obrigação também está materializada nos artigos 219, 222 e 223 da
Constituição Estadual e na Lei Federal 8.080/90.
Diante destes comandos legais, verifica-se que o
Poder Público não está desempenhando uma das funções mais importantes,
que é a preservação da saúde e da vida dos cidadãos.
Como o autor não tem recursos para aquisição dos
medicamentos que são essenciais para preservar sua vida e saúde, compete à
coletividade, aqui representada pela Fazenda do Estado de São Paulo e pelo
Município de Ribeirão Preto, suprir tal necessidade, garantindo o efetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017724-10.2018.8.26.0506 -Voto no 25.102 (MA)
6
atendimento ao mandamento constitucional.
Por óbvio, não se pode aceitar a argumentação de
que a aquisição de medicamentos por parte da Administração deve obedecer a
critérios de oportunidade e conveniência, uma vez que o tratamento de
qualquer doença não pode ficar na dependência de instâncias burocráticas e
limitações orçamentárias.
As
dificuldades
burocráticas
alegadas
para
o
fornecimento dos medicamentos, relativas às dispensas e padronizações dos
órgãos de saúde competentes, não ilidem o dever da Fazenda do Estado de
São Paulo e do Município de Ribeirão Preto de entregar os medicamentos
necessários ao tratamento da patologia que acomete o paciente.
O artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal
estabelece que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito”.
Escudado neste princípio, o autor se dirigiu ao Poder
Judiciário para que a Fazenda do Estado de São Paulo e o Município de Ribeirão
Preto fossem compelidos a cumprir o dever constitucional de preservar a saúde
dos indivíduos (art. 196 da CF).
A jurisprudência dos Tribunais é toda nesse sentido.

O Supremo Tribunal Federal já enfrentou a questão,
merecendo destaque dois brilhantes votos do Eminente Ministro Celso de
Mello:
AGRAVO DE INSTRUMENTO 457.544-2, RIO GRANDE
DO SUL.
Cumpre não perder de perspectiva que o direito
público subjetivo à saúde representa prerrogativa
jurídica indisponível assegurada à generalidade das
pessoas pela própria Constituição da República.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017724-10.2018.8.26.0506 -Voto no 25.102 (MA)
7
Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado,
por
cuja
integridade
deve
velar,
de
maneira
responsável, o Poder Público, a quem incumbe
formular - e implementar - políticas sociais e
econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o
acesso universal e igualitário à assistência médico-
hospitalar.
(...)
O caráter programático da regra inscrita no art. 196
da Carta Política - que tem por destinatários todos os
entes políticos que compõem, no plano institucional,
a organização federativa do Estado brasileiro - não
pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público,
fraudando justas expectativas nele depositadas pela
coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o
cumprimento de seu impostergável dever, por um
gesto irresponsável de infidelidade governamental
ao que determina a própria Lei Fundamental do
Estado. Precedentes do STF.
(...)
O sentido de fundamentalidade do direito à saúde -
que representa, no contexto da evolução histórica
dos direitos básicos da pessoa humana, uma das
expressões mais relevantes das liberdades reais ou
concretas - impõe ao Poder Público um dever de
prestação
positiva
que
somente
se
terá
por
cumprido, pelas instâncias governamentais, quando
estas adotarem providências destinadas a promover,
em plenitude, a satisfação efetiva da determinação
ordenada pelo texto constitucional.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o 273.834
“O direito à saúde
além de qualificar-se como
direito fundamental que assiste a todas as pessoas
representa conseqüência constitucional indissociável
do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja
a esfera institucional de sua atuação no plano da
organização federativa brasileira, não pode mostrar-
se indiferente ao problema da saúde da população,
sob pena de incidir, ainda que por omissão, em
censurável comportamento inconstitucional.
O direito público subjetivo à saúde traduz bem
jurídico
constitucionalmente
tutelado,
por
cuja
integridade deve velar, de maneira responsável, o
Poder Público (Federal, Estadual ou Municipal), a
quem incumbe formular e implementar políticas
sociais e econômicas que visem a garantir a plena
consecução dos objetivos proclamados no art. 196
da Constituição da República.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017724-10.2018.8.26.0506 -Voto no 25.102 (MA)
8
No mesmo sentido e de forma uníssona os seguintes
julgados da Corte Suprema:
AI 486.816, Carlos Velloso, 12/04/2005;
RE 256.327, Moreira Alves, 25/06/2002;
RE 268.479, Sydney Sanches, 25/09/2001;
RE 273.042, Carlos Velloso, 28/08/2001;
O Superior Tribunal de Justiça tem o mesmo
posicionamento, conforme os julgados ora indicados:
REsp 684.646, Luiz Fux, 05/05/2005; AgRg no REsp
690.483, José Delgado, 19/04/2005; REsp 658.323,
Luiz
Fux,
03/02/2005;
REsp
656.979,
Castro
Almeida, 16/11/2004; REsp 656.296, Francisco
Falcão, 21/10/2004; AGRg na STA 83, Edson Vidigal,
25/10/2004;
REsp
662.033,
José
Delgado,
28/09/2004;
RMS
17425,
Eliana
Calmon,
14/09/2004; AgRg no AG 580.424, Teori Albino,
Zavascki, 02/09/2004;
Inclusive, importante salientar que a 1a Seção do
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, j.
25/04/2018, DJE 04/05/2018, mediante sistemática dos recursos
repetitivos (Tema no 106
STJ), dirimiu controvérsia acerca da
obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de medicamentos não
padronizados, desde que preenchidos certos requisitos, fixando a seguinte
tese:
A concessão dos medicamentos não incorporados
em atos normativos do SUS exige a presença
cumulativa dos seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
(iii)
existência
de
registro
na
ANVISA
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017724-10.2018.8.26.0506 -Voto no 25.102 (MA)
9
medicamento.

Na espécie, como dito alhures, constata-se que o
autor comprovou adequadamente a necessidade dos medicamentos, bem
como sua incapacidade financeira e o registro dos medicamentos na ANVISA.
Para fins de eventual prequestionamento, consigne-
se inexistir ofensa às normas constitucionais e legais mencionadas nos autos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
reexame necessário, mantida integralmente a r. sentença.
Eventual recurso que seja apresentado deste julgado
estará sujeito ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta deverá ser
manifestada no momento do oferecimento do referido recurso.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator